Tribunal: TJDFT
Processo: 0001516-62.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Roubo circunstanciado. Denúncia. Princípio da congruência. Emprego de arma. Pena: individualização, fração de aumento, confissão espontânea, dissimulação.
1 - Não há afronta ao princípio da congruência entre a denúncia e a sentença se as circunstâncias consideradas na decisão foram descritas na inicial.
2 - O emprego de arma (faca), circunstância de caráter objetivo, comunica-se aos demais autores. Embora não seja causa de aumento, pode ser utilizada para aumentar a pena-base.
3 - O e. STJ tem adotado o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. A utilização de fração um pouco superior, devidamente fundamentada, não comporta alteração.
4 – Depoimento do réu que não ajudou a formar o convencimento do julgador, não incide a atenuante da confissão.
5 - Se os réus, para se aproximarem da vítima, fazem uso de aplicativo, simulando que eram passageiros regulares, tem-se que usaram de dissimulação, hipótese em que incide a agravante respectiva (art. 61, II, c, do CP).
6 – Apelações não providas.